Tribunal: TJSP
Processo: 2240184-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar de levantamento de hipoteca sobre unidade habitacional. A decisão determinou a baixa da hipoteca e a regularização documental do empreendimento, com abertura de matrículas individuais e outorga de escritura

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar de levantamento de hipoteca sobre unidade habitacional. A decisão determinou a baixa da hipoteca e a regularização documental do empreendimento, com abertura de matrículas individuais e outorga de escritura definitiva, sob pena de multa.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) se o pedido de levantamento da hipoteca foi corretamente direcionado ao Banco Safra S/A; (ii) se há fundamento para a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
III. Razões de Decidir 3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a Súmula 308 do STJ, que determina a ineficácia da hipoteca perante adquirentes do imóvel. 4. A argumentação de que o pedido não foi direcionado ao Banco Safra S/A não se confirma, pois o pedido de baixa da hipoteca deve ser direcionado à instituição financeira. A multa diária e o prazo estabelecidos são razoáveis e proporcionais.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A hipoteca firmada entre construtora e agente financeiro não tem eficácia perante adquirentes do imóvel. 2. A decisão judicial pode suprir a declaração de vontade do credor hipotecário.